Tribunal: TJDFT
Processo: 0747030-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL. VERBA IRREPETÍVEL. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora distrital aposentada contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu tutela provisória de urgência que pleiteava a suspensão liminar dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda com base em documentos médicos apresentados judicialmente, sem prévia manifestação administrativa, e (ii) a demonstração dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, como probabilidade do direito e perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e art. 39, XXXIII do Decreto 3.000/1999, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, é necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave.
4. O art. 30 da Lei 9.250/1995, em alteração à legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial.
5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. 5.1. Embora a Súmula n. 598 do c. STJ dispense o laudo oficial na hipótese em que o magistrado considerar suficientes as provas constantes nos autos, no caso, a documentação apresentada não foi sequer submetida ao crivo administrativo, exigindo, assim, necessidade da formação do contraditório e potencial dilação probatória.
6. A tutela provisória pretendida, por possuir caráter satisfativo e irrepetível, contraria o §3o do art. 300 do CPC e, ainda, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda medidas liminares que esgotem o mérito da ação fazendária.
7. A parte agravante não demonstrou impacto financeiro significativo causado pela incidência tributária, sobretudo no que diz respeito ao custeio de seu tratamento médico, a justificar a urgência da medida liminar suspensiva postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prévia manifestação administrativa e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão liminar de isenção tributária, sobretudo ante o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da pretensão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, arts. 300 e 995, § único; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no 9.250/1995, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; Acórdão no 1793786, 0735880-40.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, DJE 28/12/2023; Acórdão no 1689408, 0701113-73.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, DJE 28/04/2023.